Tribunal: TJDFT
Processo: 0712870-14.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PERDAS E DANOS. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO HOMOLOGADO EM DIVÓRCIO. INADIMPLEMENTO DAS PRESTAÇÕES DO FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. IMÓVEL LEILOADO E ARREMATADO. DEVER DE RESSARCIMENTO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ÔNUS PROBANTE DO RÉU. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO E EXTINTIVO. AUSÊNCIA DE PROVAS. TEORIA DE IMPREVISIBILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE OCUPAÇÃO AFASTADA. OBJETO DE PROCESSO MOVIDO PELO ARREMATANTE DO IMÓVEL. RECURSO CONHECIDO, PREJUDICIAL REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Prejudicial de prescrição - Conforme previsto no art. 189, Código Civil: violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206 do Código Civil. De acordo com o Código Civil, a pretensão de reparação civil tem prazo prescricional de três anos, conforme dispõe o art. 206, § 3°, inciso V, do citado diploma legal, restando apurar o momento a partir do qual referido prazo passou a fluir. 1.1. A contagem do prazo prescricional teve seu início com a data da lesão apontada, qual seja, 18/06/2019, data da ciência inequívoca da Apelada da imissão de posse do adquirente/arrematante do imóvel, sendo a presente ação proposta em 22/07/2021, dentro do prazo trienal estabelecido. Prejudicial rejeitada.
2. De acordo com o art. 373, incisos I e II, do CPC, a obrigação atribuída ao autor consiste em comprovar o fato constitutivo de seu direito e, ao réu, de provar os fatos impeditivos, extintivos ou modificativos dos direitos da parte adversa. No caso, o apelante apesar de alegar que restou impossibilitado de cumprir com a obrigação assumida em acordo homologado em ação de divórcio e que a Apelada se propôs a assumir as prestações do contrato de financiamento do imóvel, até a sua quitação, não juntou qualquer prova nesse sentido que fosse capaz de afastar a sua responsabilidade em arcar com o ônus de cumprir com os pagamentos das prestações do financiamento do imóvel.
3. A teoria da imprevisão disposta no artigo 478 e seguintes do Código Civil estabelece que nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, o devedor pode pedir a resolução do contrato. 3.1 Conforme já exposto, o apelante se comprometeu no bojo da ação de divórcio, ao pagamento das prestações do financiamento referente ao imóvel adquirido da Direcional Engenharia S/A, localizado na Área Especial 19, Setor “C”, Taguatinga Norte, Apto. 1001, do Bloco 1, com a obrigação de transferência do imóvel após a quitação à Apelada. 3.2. A assunção de dívidas decorrentes do imóvel adquirido no Município de Alvorado do Norte, bem como, de outras dívidas contraídas pelo Apelante durante o casamento com a Apelada, não podem ser suscitadas a justificar o descumprimento do acordo homologado em ação de divórcio. 3.3. Nesse contexto, não há motivos para dar provimento ao pleito do apelante para julgar improcedente a sua condenação em relação ao pagamento das perdas e danos no valor de R$ 464.165,14 (quatrocentos e sessenta e quatro mil, cento e sessenta e cinco reais e quatorze centavos) referente ao imóvel localizado na Área Especial 19, Setor “C”, Taguatinga Norte, Apto. 1001, do Bloco 1, com base na teoria da imprevisão ou onerosidade excessiva.
4. Apesar da existência da obrigação de pagamento da taxa de ocupação no total de R$ 74.205,69, verifica-se que a apelada não adimpliu com esta quantia em favor do adquirente do imóvel e que existe em andamento a Ação de Cumprimento de Sentença, que tem como Exequente o arrematante e como Executados o Apelante e a Apelada, em que o objeto da lide consiste no pagamento da taxa de ocupação. 4.1. Portanto, tendo em vista que o, o Apelante já está sendo demandado em ação de cumprimento para pagar o valor que a Apelada também está cobrando nos presentes autos, afasta-se a condenação do réu ao pagamento de Taxa de Ocupação de R$ 74.205,69, para não incorrer na natureza dúplice da obrigação.
5. RECURSO CONHECIDO, PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.